Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INDIGNIDADE. HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. ART. 1.814, II DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO. TEOLÓGICA-FINALÍSTICA. SUPOSTO ABANDONO AFETIVO. PRECEDENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1.814 do Código Civil, firmou a compreensão de que as hipóteses descritas pelo legislador ordinário configuram um rol taxativo, sendo possível, contudo, conferir interpretação sob a perspectiva teológica-finalística da norma (REsp n. 1.943.848/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).
2. No caso, depreende-se da petição inicial que o motivo invocado pelos autores para requerem a exclusão da herdeira por indignidade decorre do fato de que o de cujus teria sido vítima de abandono afetivo pela sua esposa. Amparam a pretensão no inciso II do art. 1.814 do Código Civil, olvidando-se de que não há como considerar os fatos, tais quais narrados na inicial, como sendo análogos àqueles descritos no referido dispositivo legal.
3. A norma que se extrai do inciso II do art. 1.814 do Código Civil tem por finalidade proteger a honra do autor da herança, decorrente de acusações, calúnias, injúria ou difamação perpetrados pelo sucessor. De sua vez, o abandono afetivo consiste no desamparo da vítima quanto aos critérios de cuidado, respeito, afeto, assistência, disposições que não se equiparam àquelas descritas no dispositivo invocado pelos recorrentes.
4. Não é possível, a partir de uma interpretação teleológica-finalística, extrair do texto legal previsto no inciso II, do art. 1.819 do Código Civil – ao estabelecer que são excluídos da sucessão os herdeiros “que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro” -, norma jurídica no sentido de que não terá direito à herança àquele que incorrer em abandono afetivo da pessoa falecida.
5. O acatamento da pretensão autoral acabaria por afastar a natureza taxativa das hipóteses legais que autorizam a referida sanção, extrapolando, assim, os limites da interpretação permitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e não provida.